Tribunal: TJDFT
Processo: 0742713-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DALVA TEREZINHA DE ANDRADE DIAS contra r. decisão que postergou a apreciação da tutela de urgência para aguardar o oferecimento do contraditório. A Agravante alega necessidade de cirurgia imediata para reparo da lesão meniscal, osteocondroplastia, sinovectomia total, bloqueio de nervos periféricos, neurólise das síndromes compressivas e punção extra articular óssea, conforme relatório médico, eis que se encontra acometida por lesão de menisco no joelho esquerdo. A solicitação de autorização do plano de saúde, num primeiro momento foi autorizado, no entanto, o médico responsável requereu a modificação dos fornecedores dos materiais autorizados, o que, aparentemente, deu causa à negativa do plano de saúde. A autora agravante requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e o deferimento da tutela requerida na origem. É a suma da pretensão recursal. Decido. Prima facie, verifico que o recurso se revela carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto se volta contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Confira-se-lhe o teor: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por DALVA TEREZINHA DE ANDRADE DIAS em desfavor do UNIMED PATROCÍNIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Apreciarei o pedido de tutela de urgência após o oferecimento de resposta, a fim de permitir a formação do contraditório e da ampla defesa. A situação fática narrada na inicial é peculiar, porquanto as requeridas deferiram orginalmente o pedido de autorização. O pedido foi negado, após a alteração e a solicitação específica de materiais. Ou seja, o tema exposto em julgamento é a análise da possibilidade da parte autora exigir um determinado fornecedor de material para a realização de procedimento cirúrgico. A cirurgia não é de emergência, o que permite a formação do contraditório. Ante o exposto, CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se.” grifei Sobre as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, dispõe o artigo 1015, I, do CPC/15: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” O artigo 203, por sua vez, ao definir em que consistem os pronunciamentos do juiz, estabelece: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” Considerando, portanto, que decisão interlocutória requer a existência de carga decisória, conforme expressa previsão do § 2o do artigo 203 do NCPC, depreende-se que o pronunciamento judicial que versa sobre tutela provisória e que se sujeita a agravo de instrumento, nos termos do inciso I do artigo 1015, não poderá ser qualquer pronunciamento do juiz praticado no processo, ainda que diante do pedido de tutela provisoria, mas o ato judicial que o analisa ou que ao menos teça considerações a seu respeito. Se assim não o faz, não passará de mero despacho, contra o qual não cabe recurso algum nos exatos termos do artigo 1.001 do NCPC. No caso, o ato judicial atacado não apreciou o pedido de tutela provisória, mas condicionou a análise à manifestaçao da parte Ré. Houve apenas uma dilação no tempo. Vejamos: “Apreciarei o pedido de tutela de urgência após o oferecimento de resposta, a fim de permitir a formação do contraditório e da ampla defesa.” Quanto à tese no sentido de que há probabilidade do direito e perigo de dano, tenho que não supre a imprescindibilidade de pronunciamento monocrático, sem o qual descabe cogitar da possibilidade de interposição recursal, sob pena de supressão de instância. Poderá a parte, contudo, reiterando a urgência que considera existir, provocar o magistrado a emitir juizo acerca da questão, sem dilaçoes no tempo. Incabível, contudo, o Agravo de Instrumento ante a ausência de ato judicial de conteúdo decisório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (07372179820228070000 – ac. 1661603 - 6a Turma Cível – Rea Desa VERA ANDRIGHI - DJE : 01/03/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (0704393-86.2022.8.07.0000 - ac. 1414557 – 2 a Turma Cível – Rela Desa SANDRA REVES DJE : 27/04/2022) Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator